Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702626-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA FREITAS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Samambaia Sul /DF, para o Ibrame-Instituto Brasiliense de Nefrologia (Ceilândia/DF). A autora/agravante tem 62 anos de idade, foi diagnosticada com doença renal crônica (CID N18.0) e possui comorbidades. Aduz que, devido aos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. O programa de serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, no entanto, objetiva o transporte de pacientes em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o do Decreto Distrital no 46.024/24), ou seja, pacientes em situações de emergência, sob risco de vida, deverão ser transportados via SAMU (Acórdão 1931336, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024). A prova produzida comprova que a paciente está em lista de espera, ocupando a 112a posição (ID 249728368 - Pág. 1). E embora evidenciada a probabilidade do direito, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo do pedido de preferência pleiteado, ante a preterição de outros pacientes que ocupam melhor posição na lista, ferindo o princípio da isonomia. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela, porquanto a observação da ordem da lista de pacientes é imprescindível para assegurar a prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque o tratamento prescrito à autora é considerado tratamento eletivo e, mesmo indispensável, não foi demonstrado risco iminente (emergência). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006